Tribunal: TJMT
Processo: 1042678-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042678-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO MARCOS CASTRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO MARCOS CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.519.811-90 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO INOMINADO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIAS DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO MARCOS CASTRO OLIVEIRA contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de cobrança de diárias.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão desconsiderou prova documental que comprovaria sua lotação em Sinop/MT antes do início do curso de formação. Sustenta que a "lotação provisória" em Cuiabá é uma ficção jurídica que não afasta o deslocamento fático e o direito à indenização. Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes e pelo prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, o embargante aponta supostas contradições e omissões no acórdão embargado. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os embargos revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já apreciada por esta Turma Recursal.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo a Portaria no 003/2024/SAJU/SESP, norma de regência do Curso de Formação Inicial, determinou que os servidores recém-nomeados seriam provisoriamente lotados na unidade responsável pelo curso em Cuiabá.

É imperioso destacar que a
nomeação
em Diário Oficial constitui apenas o ato administrativo de chamamento do candidato aprovado, ato este que não se confunde com o
efetivo exercício
das atribuições do cargo.

No caso sub examine, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar (art. 373, I, do CPC) que tenha entrado em efetivo exercício na cidade de Sinop/MT
antes
da realização do curso de formação.

Quanto à alegada contradição entre a "lotação provisória" e o "deslocamento fático", verifica-se que o embargante busca apenas substituir a interpretação jurídica do Colegiado pela sua própria. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna ao julgado, entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo,, inexistindo vício quando o acórdão decide que a lotação administrativa define a sede para fins de indenização, afastando o caráter eventual do deslocamento.

Ademais, o acórdão foi enfático ao aplicar o fundamento subsidiário do descumprimento do requisito temporal. O Decreto Estadual no 189/2023 define como "transitório" o afastamento inferior a 30 dias. O curso em questão durou 73 dias, ultrapassando o limite estabelecido no referido decreto.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no acórdão embargado.

Assim, o que se verifica, na verdade, é a nítida tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

Advirto o embargante que a interposição de novos embargos com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026